Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014010-54.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
EMBARGADA: H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, cujo efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela recursal vindicada.
Ressalta que não foram sopesados os fundamentos aventados no recurso, aduzindo que “não decidiu quanto aos dias que o Agravante poderá exercer seu direito de visitação, apenas se limitou em informar que houve a determinação do juízo de primeiro grau na realização de estudo por equipe interprofissional a fim de constatar quais providências deverão ser tomadas em benefício da criança, sem ferir o direito dos pais.” (sic).
Destaca que “Aguardar referido estudo, no momento que estamos vivendo, sem previsão de retorno das atividades presenciais no judiciário, irá FERIR sobre maneira o direito do Agravante/PAI, mais do que já esta sendo ferido” (sic).
No entanto, o decisum lançado no Id. 50995990 é claro ao registrar que “No que pertine à guarda/visitação paterna em relação à menor, o Magistrado de primeiro grau já determinou estudos pela equipe interprofissional a fim de constatar quais providências deverão ser tomadas em benefício da criança, sem ferir o direito dos pais. Dessa forma, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal”.
De modo que não vislumbrei qualquer irregularidade de pronto aferível na decisão recorrida, deixando para o mérito a análise mais acurada.
Até porque o momento processual é apenas de uma rápida análise a fim de aferir os requisitos da medida de urgência vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou de pronto, de modo que questões outras serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os declaratórios.
Dê-se normal prosseguimento ao Agravo de Instrumento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora